Tribunal: TCU
Processo: 039.019/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4927/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 039.019/2019-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aimorina Ribeiro Maio (CPF XXX.946.062-XX); Amarilda de Souza Camelo (CPF XXX.798.982-XX); Antonio dos Reis (CPF XXX.201.909-XX); Cilza Padilha Bentes (CPF XXX.205.822-XX); Edilson Garcia dos Santos (CPF XXX.262.472-XX); Emanuel Henrique Lima Reis (CPF XXX.408.822-XX); Emerson Padilha Bentes (CPF XXX.768.802-XX); Fernanda Menezes Barbosa (CPF XXX.578.882-XX); Fernando Menezes Barbosa (CPF XXX.215.332-XX); Genesia Maria de Souza Ermita (CPF XXX.746.742-XX); Ivete Menezes (CPF XXX.442.002-XX); Josefina Padilha Bentes (CPF XXX.439.152-XX); Leonilda Ferreira Lima (CPF XXX.820.502-XX); Maria Batista de Jesus Paixao (CPF XXX.986.662-XX); Marina Garcia dos Santos (CPF XXX.678.472-XX); Marinez Garcia dos Santos (CPF XXX.678.462-XX); Terezinha Rodrigues Duran da Silva (CPF XXX.741.412-XX) e Veralucia Rodrigues de Souza Pereira (CPF XXX.935.562-XX). 1.3. Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.